Tribunal: TJBA
Processo: 8122620-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122620-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JAMES YAN DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s):RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. EXCESSO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA. DESVANTAGEM EXAGERADA DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. REVISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. ADEQUAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. EXCLUSÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Itaú S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão de veículo automotor, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, e parcialmente procedente a reconvenção apresentada pelo consumidor para revisão contratual. O juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (2,16% a.m. e 29,23% a.a.), por excederem significativamente a taxa média de mercado (1,21% a.m. e 15,57% a.a.), descaracterizou a mora do devedor e aplicou a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69. O STJ anulou acórdão anterior e determinou o reexame do recurso com base na jurisprudência da Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se a eventual abusividade descaracteriza a mora do devedor e compromete a procedência da Ação de Busca e Apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A abusividade dos juros remuneratórios não pode ser presumida apenas pela superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, devendo-se considerar o caso concreto, incluindo custo de captação, risco do tomador, garantias e eventual desvantagem exagerada ao consumidor (REsp 1.061.530/RS - Tema 27/STJ). A taxa pactuada (2,16% a.m.) supera em mais de uma vez e meia a média de mercado (1,21% a.m.), sem justificativa razoável por parte do banco, caracterizando desvantagem exagerada e onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC. A ausência de demonstração de elementos que justifiquem a elevação da taxa pactuada — como perfil de risco ou custo de captação — confirma o abuso na fixação dos encargos. Configurada a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado no STJ. A mora é pressuposto essencial da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69; descaracterizada, a ação deve ser julgada improcedente, com aplicação da multa legal de 50% sobre o valor financiado. É devida a revisão contratual, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,21% a.m.) e dos juros moratórios a 1% ao mês, afastada a capitalização diária. Inexistindo cláusula de comissão de permanência e sendo válidas as tarifas de registro do contrato, não há vício nas cobranças correspondentes. Não se aplica a Taxa SELIC como critério exclusivo de correção monetária e juros moratórios, por ausência de previsão legal específica em contratos privados. É cabível a repetição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação. A mera cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, indenização por danos morais. Mantida a condenação do banco apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre os valores da ação principal e da reconvenção, respeitado o benefício da justiça gratuita deferido ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A abusividade dos juros remuneratórios não decorre automaticamente da superação da taxa média de mercado, sendo necessária análise das circunstâncias específicas do contrato e da existência de desvantagem exagerada ao consumidor. Configurada a abusividade dos encargos pactuados no período de normalidade contratual, é devida a descaracterização da mora do devedor, com a consequente improcedência da Ação de Busca e Apreensão. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 aplica-se nos casos de improcedência da ação fundada em alienação fiduciária, quando ausente a mora debendi. A revisão de contrato bancário pode limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando demonstrada vantagem exagerada imposta ao consumidor. A restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, salvo comprovada má-fé do credor. A mera cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 2º e 6º; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, j. 16.05.2022; STJ, REsp nº 2.224.865/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122620-25.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada JAMES YAN DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.